Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715440-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO CATEDRA AGRAVADO: JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO DE ENSINO CATEDRA, com pedido liminar, contra a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico e incluiu a agravante no polo passivo da execução. O capítulo da decisão agravada, que interessa ao recurso, ostenta o seguinte teor (ID 153642194, dos autos referência): DA COMPROVAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO Registre-se, inicialmente, que a relação estabelecida entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Verifico que o exequente comprovou que as associações SÃO JOSÉ, IMPERIUM e CÁTEDRA têm idêntico quadro societário, composto pelos diretores José Campos de Andrade Filho e Mari Elen Campos de Andrade e pelo presidente Anderson José Campos de Andrade (IDs 131333632, 131333633 e 131333634). Também comprovou que os sócios destas associações são filhos do presidente da executada, José Campos de Andrade, conforme documentos de IDs 152272271 – 152272273. Ainda, as requeridas e a executada possuem finalidade social comum, pois todas elas são voltadas ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, conforme se depreende dos seus estatutos (IDs 11716651, fls. 5 – 12, 131333635, fls. 4 – 8, 131333636, fls. 2 – 6, e 131333637, fls. 2 – 6). A existência de vínculo de parentesco entre os diretores das empresas, pai e filhos, e a afinidade de objetos sociais entre elas sobressaem como elementos indiciários da subsistência de grupo econômico-familiar. Não bastasse, a comunhão de interesses e a atuação conjunta entre as empresas é evidenciada pelo texto de apresentação da instituição “Centro Universitário Campos de Andrade”, extraído da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES): Disponível em: https://sisdia.abmes.org.br/hotsite/index/id/3582/ano/2017. Acesso em: 26 mar. 2023. Vê-se que há, de fato, um conglomerado de instituições de ensino, que atuam coordenadamente, comandadas por membros da mesma família, a permitir o reconhecimento da configuração de grupo econômico e, consequentemente, que o patrimônio das requeridas responda subsidiariamente pelas dívidas firmadas pela devedora. É este o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 28, caput e § 5o, do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica se justifica pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, má administração da empresa ou pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2. A relação familiar entre sócios, a coincidência de endereços e de objeto social, entre outros elementos, revelam a existência de grupo econômico que, sob a teoria menor do CDC, autoriza o levantamento do véu da pessoa jurídica na hipótese em que sua personalidade constitui empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1669110, 07006572620228079000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Noutro giro, a ausência de fins lucrativos não se confunde com ausência de propósito econômico, sendo perfeitamente possível o reconhecimento de grupo econômico entre entidades sem fins lucrativos que se dedicam a atividades de empresa, especialmente quando se trata de relação de consumo, como é o caso dos autos. Nesse sentido, vem se pronunciando este E. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. I - Em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para a qual basta o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", não se fazendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou do caput do art. 28 do CDC. II - O art. 28, §2o, do CDC deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de relação de consumo umas das outras. III - A ausência de fins lucrativos não se confunde com a ausência de finalidade econômica, vez que esta diz respeito ao escopo de produção e/ou circulação de produtos ou serviços, sendo irrelevante que resulte em distribuição de rendas aos seus dirigentes ou associados. Entidades sem fins lucrativos que disponibilizam produtos ou serviços no mercado de consumo desenvolvem atividades de cunho econômico. Nesse diapasão, enquadram-se no conceito de fornecedoras, devendo responder pelos prejuízos eventualmente causados aos consumidores. IV - Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1114767, 07074912120188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, o fato de as empresas possuírem a mesma finalidade social e partilharem esforços com vistas à consecução de objetivos comuns (no caso, a prestação de serviços de ensino), ainda que as suas atividades sejam realizadas em locais distintos, evidencia o pertencimento a um mesmo grupo econômico. E, por força do artigo 28, §2o, do CDC, empresas integrantes do mesmo grupo econômico devem responder de forma subsidiária pelas obrigações umas das outras. É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. NATUREZA JURÍDICA COMUM. FINALIDADE COMPARTILHADA. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E RECURSOS. UNIDADE DIRETIVA. RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NÃO FORMALIZADO ENTRE SOCIEDADES CIVIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 28, § 2o, DO CDC. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Sua aplicação está restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. No que concerne às relações consumeristas, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da referida teoria em duas hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018.) 2. Tratando-se de relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica de uma sociedade (executada em cumprimento de sentença) poderá ser desconsiderada, à luz da Teoria Menor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 3. Se as sociedades civis apresentam a mesma natureza jurídica e finalidade social, partilham esforços na consecução dos respectivos objetivos (revelados pela unidade gerencial expressa pela acumulação de funções de direção entre seus membros), devem ser consideradas como pertencentes ao mesmo grupo econômico. 4. No âmbito da relação consumerista, desconsiderada a personalidade jurídica da executada, mostra-se devida a responsabilização subsidiária da sociedade que pertencer a seu grupo econômico (nos termos do art. 28, § 2o, do CDC), a qual, consequentemente, deverá ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1187239, 07042016120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE COMPONENTE DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 28, § 2o, CDC. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. A coincidência de sócios de empresas, bem como a existência de elementos que indiquem uma relação de controle entre elas importa no reconhecimento de formação de grupo econômico de fato, o qual é suficiente à aplicação da responsabilidade subsidiária descrita no art. 28, §2o, do CDC (Acórdão n.1175906, 07042353620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, reconheço que a executada e as ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO IMPERIUM e a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CÁTEDRA formam um grupo econômico, devendo a responsabilidade pelo pagamento do valor exequendo ser estendida a elas de forma subsidiária, por força do art. 28, §2o, do CDC. A parte agravante afirma que foi incluída no polo passivo da demanda sob a alegação de formação de grupo econômico em 2022, quando a execução já estava em fase avançada. Aduz que não figurou no título executivo, e que o redirecionamento da execução contra si viola o art. 5o, II, LIV e LV, da CF. Pontua que o STJ já proferiu entendimento no sentido de que não é admitido o redirecionamento da execução de empresa que não consta no título executivo (REsp 1.776.865). Menciona que a decisão agravada não observou os requisitos constantes do art. 50 do CC, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, e que o §4o do citado artigo afirma que não basta a mera alegação da existência de grupo econômico. Aduz que é necessário demonstrar concretamente a conduta dos administradores ou sócios gerentes que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário com a finalidade de frustrar a execução. Afirma que o simples fato de os representantes das empresas pertencerem à mesma família não é suficiente para caracterizar a unidade entre as empresas e a confusão patrimonial que justifique a medida excepcional descrita no art. 50 do CC. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para impedir atos de constrição de bens que pode ensejar prejuízo de natureza irreversível. No mérito, pugna pelo afastamento do reconhecimento de grupo econômico e pela exclusão da agravante do polo passivo da demanda originária. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, §4o, do CPC. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Como relatado, a decisão agravada reconheceu a formação de grupo econômico entre as empresas Associação Educacional São José, Associação de Ensino Imperium e a Associação de Ensino Cátedra, estendendo a elas a responsabilidade pelo pagamento do valor exequendo de forma subsidiária, nos termos do art. 28, §2o, do CDC. Em suma, a agravante defende que não participou do título executivo, que a decisão desconsiderou os requisitos constantes do art. 50 do CC, e que inexiste formação de grupo econômico, tampouco confusão patrimonial. Em consulta aos autos originários, observa-se que se trata cumprimento de sentença, na qual restou reconhecida a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (ID 17716916). O art. 133 prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e em seu §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Importa relembrar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Isso quer dizer que não se subsumi apenas a atingir patrimônio dos sócios ou gerentes, mas também visa alcançar patrimônio de empresas que integram o mesmo grupo econômico quando evidenciada a confusão patrimonial, ou seja, na mistura de patrimônios. Portanto, resta claro que para responsabilizar empresa que não integra o título executivo, sob o fundamento de formação de grupo econômico, é necessário que haja a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A mera existência de grupo empresarial, econômico ou sociedade, de fato ou de direito, sem a presença da comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (§ 4o do art. 50, CC). Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o CDC prevê em seu art. 28 que, “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Portanto, ainda que se trate de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC, entendo que a melhor cautela processual recomenda que seja instrumentalizado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especificamente porque o que se almeja é ampliar a responsabilidade patrimonial à empresa que, supostamente, figura no mesmo grupo econômico da empresa executada. Ademais, o próprio artigo 795, parágrafo 4°, do CPC, é categórico ao obrigar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização dos sócios por dívidas contraídas por suas empresas. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator